Tribunal: TJMT
Processo: 1016533-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença no 10406-79.2009.811.0003, Código: 428233, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido formulado pela impugnante de declaração de inalienabilidade formulada pelo e determinou o regular prosseguimento do feito. Condenou a impugnante nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81, caput, do CPC, com aplicação de multa de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
Anota o agravante, em síntese, que (i) a aplicação da multa ofende os princípios constitucionais, em especial da ampla defesa estatuído na CRFB/88, Art. 5o, incis o LV, sobretudo ao coibir acesso do cidadão ao judiciário; (ii) inalienabilidade do imóvel familiar, única moradia do casal; (iii) mesmo estando em nome da PESSOA JURÍDICA, admite à declaração e impenhorabilidade; (iv) a constrição do imóvel em questão está ferindo de morte à dignidade da pessoa humana e demais princípios constitucionais estatuídos na Lei Maior.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, § único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Todavia, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Com efeito, a Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei no 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.
Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante, perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.
Embora os documentos emitidos pelo Registro Imobiliário de Rondonópolis, acostados no ID 101679961; ID 10179962 e ID 101679963 demonstrem que o executado possui apenas o imóvel objeto da penhora dado em garantia da dívida discutida nos autos (ID 101679960), não restou comprovado que somente possui tal imóvel e que é utilizado para fins de moradia.
Nos termos dos artigos 1o, "caput", 5o e seu parágrafo único , da Lei no 8.009 /1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante.
Outrossim, considerando que os agravantes MARCELO ROMANZINI e VERONI BERTOLINI ROMANZONI alienaram o imóvel já penhorado, para a empresa agravante, referente a dívida contraída por sociedade empresária e ainda deram, por mera liberalidade, imóvel em garantia hipotecária, conclui-se que houve renúncia ao benefício da impenhorabilidade, à luz do art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990.
Ressalte-se, ainda, que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, pois o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório, razão pela qual entendo ser inviável a condenação dos agravantes ao pagamento de multa litigância de má-fé, como determinado na decisão recorrida.
A propósito:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ. 1. Ação declaratória de nulidade de alienação fiduciária de imóvel reconhecido como bem de família. 2. Ação ajuizada em 23/08/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é dizer se é válida a alienação fiduciária de imóvel reconhecido como bem de família. 4. A questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. 5. Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório). 6. Tem-se, assim, a ponderação da proteção irrestrita ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais. 7. Ademais, tem-se que a própria Lei 8.009/90, com o escopo de proteger o bem destinado à residência familiar, aduz que o imóvel assim categorizado não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, mas em nenhuma passagem dispõe que tal bem não possa ser alienado pelo seu proprietário. 8. Não se pode concluir que o bem de família legal seja inalienável e, por conseguinte, que não possa ser alienado fiduciariamente por seu proprietário, se assim for de sua vontade, nos termos do art. 22 da Lei 9.514/97. 9. Recurso especial conhecido e não provido.” - grifo meu ( STJ – 3a Turma , REsp no 1560562/SC, relatora: Ministra Nancy Andrighi, data do julgamento: 02/04/2019)
Assim, não há como reconhecer a impenhorabilidade postulada, pois não restou comprovado que o bem constrito é o único do executado e que ele é utilizado como residência da família.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR, situação que deverá permanecer até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -